Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Cercina Oliveira dos Santos -, empreendera as seguintes resoluções, a saber: (i) deferira a produção da prova pericial postulada exclusivamente pela agravada; (ii) fixara que o pagamento dos honorários periciais será realizado na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e da Portaria GPR 1155/2019 do TJDFT, por ser a agravada beneficiária da justiça gratuita; (iii) nomeara o perito médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia para a realização da perícia; (iv) advertira que os honorários serão pagos por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais); (v) esclarecera que, caso o perito entenda que seu trabalho deve ser remunerado em valor superior, a majoração afigura-se possível até o limite máximo de R$1.798,15 (um mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), desde que devidamente justificado nos autos e mediante dados concretos da perícia a ser realizada; (vi) pontuara a possibilidade da cobrança de honorários periciais em valor superior ao limite indicado pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, em caso de alteração da situação financeira da postulante da perícia ou de sucumbência da parte não beneficiária da gratuidade judiciária, desde que requerida no prazo legal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão da decisão na parte em“que afasta a aplicação da Portaria Conjunta no 101 deste Eg. TJDFT para definição de honorários periciais em que litiga parte beneficiária da justiça gratuita”, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que “sejam observados os limites trazidos pela Portaria no 101[1]” para mensuração da remuneração do perito oficial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em consonância com o provimento guerreado, a gratuidade de justiça não determina a limitação dos honorários periciais aos valores previstos na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, o que não afigura-se escorreito. Observara que a decisão arrostada, ao afastar a aplicação das normas albergadas em aludido ato, autorizara ao perito apresentar proposta de honorários em valores superiores ao limite normatizado. Pontuara que, caso seja sucumbente na ação manejada em seu desfavor pela agravada, poderá ter que arcar com os valores individualizados pelo perito sem a limitação disposta na regulamentação. Defendera que a decisão vergastada “cria um regime em que o Especialista sabe que a valorização de seu trabalho, traduzida em seus honorários, vai estar diretamente relacionada ao vencedor da demanda: se o Distrito Federal, o valor total deferido no transcurso do feito. Se o beneficiário da justiça gratuita, apenas o quantum fixado pelo e. TDFT, substancialmente inferior àquele que o próprio profissional entende como justo[2].” Mencionara que, nesse contexto, o perito, mesmo que não intencionalmente, torna-se interessado no resultado do processo, fragilizando a imparcialidade da perícia e, por conseguinte, do próprio Juízo. Destacara que, na forma como redigido o decisório arrostado, fora maculado o princípio da igualdade entre as partes previsto no artigo 7o do Código de Processo Civil, circunstância que autoriza a arguição, inclusive, de suspeição do juiz e do seu auxiliar técnico. Acentuara que, de conformidade com o regime estabelecido pelo estatuto processual para pagamento de honorários periciais, na hipótese em que a parte for beneficiária da justiça gratuita, não há possibilidade de pagamento diferenciado da verba honorária na situação em que houver sucumbência da parte não beneficiária da justiça gratuita. Acrescera que, quando uma das partes for beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme o previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for o sucumbente na ocasião do julgamento de mérito. Registrara que, se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco vezes o valor máximo, a solução é procurar outro profissional que tenha condições de assumir o encargo, não sobejando cabível afastar a limitação dos honorários periciais aos valores previstos no regulamentador. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Cercina Oliveira dos Santos -, empreendera as seguintes resoluções, a saber: (i) deferira a produção da prova pericial postulada exclusivamente pela agravada; (ii) fixara que o pagamento dos honorários periciais será realizado na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e da Portaria GPR 1155/2019 do TJDFT, por ser a agravada beneficiária da justiça gratuita; (iii) nomeara o perito médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia para a realização da perícia; (iv) advertira que os honorários serão pagos por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais); (v) esclarecera que, caso o perito entenda que seu trabalho deve ser remunerado em valor superior, a majoração afigura-se possível até o limite máximo de R$1.798,15 (um mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), desde que devidamente justificado nos autos e mediante dados concretos da perícia a ser realizada; (vi) pontuara a possibilidade da cobrança de honorários periciais em valor superior ao limite indicado pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, em caso de alteração da situação financeira da postulante da perícia ou de sucumbência da parte não beneficiária da gratuidade judiciária, desde que requerida no prazo legal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão da decisão na parte em“que afasta a aplicação da Portaria Conjunta no 101 deste Eg. TJDFT para definição de honorários periciais em que litiga parte beneficiária da justiça gratuita”, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que “sejam observados os limites trazidos pela Portaria no 101[3]” para mensuração da remuneração do perito oficial. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de desconsideração do teto de remuneração do perito nomeado para ultimação da perícia deferida a pedido da parte beneficiária da justiça gratuita, conforme estabelecido pela Portaria 101/2016 desta Corte de Justiça, acaso a parte vencida não seja a beneficiária da salvaguarda. Segundo sustentara o agravante, o provimento arrostado, ao assinalar a possibilidade da cobrança de honorários periciais em valor superior ao limite indicado por aludido ato em caso de sucumbência da parte não beneficiária da gratuidade judiciária, acabara por prejudicar a parcialidade do perito, porquanto permite que o expert majore indevidamente o valor de seus honorários com a finalidade de favorecer a parte beneficiária da justiça gratuita como forma de, posteriormente, cobrar aludida verba da parte sucumbente não agraciada com o benefício da gratuidade judiciária. Sinalizara que, portanto, o limite estabelecido deve vigorar de forma neutra, ou seja, independentemente de quem seja o vencedor na demanda, até porque o trabalho desenvolvido pelo perito terá sido o mesmo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a agravada maneja em desfavor do agravante ação almejando o recebimento de indenização decorrente do erro médico que individualizara, que teria ocorrido no ambiente dos serviços públicos de saúde e ensejado o falecimento de seu filho, em virtude de alegado atraso na realização dos procedimentos referentes ao parto. Infere-se dos autos da ação indenizatória que fora concedida à agravada os benefícios da justiça gratuita[4]. Extrai-se, outrossim, que, durante o curso processual, a agravada postulara a realização de prova pericial[5], cuja realização fora deferida pelo Juízo[6], nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia a produção da prova pericial para melhor auferir a suposta falha na prestação do serviço público de saúde. Defiro a produção da prova pericial requerida pela parte autora. O pagamento dos honorários periciais será realizado na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e da Portaria GPR 1155 de 24/06/2019 do TJDFT, regulamentadas em conformidade com a Resolução n° 232/2016 do CNJ, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de Justiça. De acordo com o artigo 95, §§ 3o e 4o, do CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [...] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. Nomeio o Dr. HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, (61) 3303-5065, médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia, como perito do Juízo, nos moldes acima explicitados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias da, contados da data designada para o início da realização da perícia, para a entrega do laudo conclusivo. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Prazo de 5 (cinco) dias. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Vindo os quesitos, promova-se a intimação do expert por e-mail ou telefone para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado. Advirta-o que os honorários serão pagos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016, fixados de acordo com o anexo do referido ato normativo, qual seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Caso entenda que seu trabalho deva ser remunerado em valor superior, a Portaria autoriza, desde que devidamente justificado nos autos e mediante dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração em até 5 (cinco) vezes. Todavia, os honorários não podem ultrapassar o valor de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos). O juiz considerará a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 69/2022. Nesse caso, deverá o il. Perito apresentar proposta de pagamento da diferença acima deste teto, quando então, ouvidas as partes, fixarei o valor definitivo a ser pago na forma como demonstrada nesta decisão. Tendo em vista que a produção da prova pericial foi solicitada pela parte autora, beneficiária de gratuidade de Justiça, os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente. Ressalto que o teto não implica em homologação dos honorários nos valores da Portaria 101 do eg. TJDFT, mas para os limites de pagamento a serem efetuados pelo Poder Público em favor da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Dessa forma, há possibilidade de cobrança de valores excedentes ao limite estabelecido e devidamente homologados pelo juízo, em caso de alteração da situação financeira do devedor ou mesmo de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de Justiça, desde que requerida dentro do prazo legal. Intime-se o il. Perito nomeado, Dr. HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO. Após, retornem conclusos para fixação dos honorários do il. Perito, nos termos estabelecidos pela mencionada Portaria. Intimem-se.” (destaquei) Alinhados os atos precedentes, deve ser registrado que, de acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação jurídica processual. Desse modo, se a agravada – parte autora – é beneficiária da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus. Abordando a questão, o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Sobreleva pontuar que, sendo a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento do valor dos honorários periciais será, pois, efetuado via de recursos públicos alocados a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme regra a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” No tocante ao valor dos honorários periciais quando a parte que postula a perícia for beneficiária da justiça gratuita, aludido ato estabelecera os critérios que devem ser observados na sua fixação, indicando, inclusive, o valor máximo que pode alcançar a verba e a possibilidade de se majorar esse limite em até 5 (cinco) vezes, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.” De conformidade com o disposto no ato normativo em tela - Portaria Conjunta no 101/2016 -, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo fixado, inclusive o limite majorado em até 5 (cinco) vezes, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente. Pontue-se que, se a parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita, a cobrança desse “valor excedente” fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade na forma preconizada pelo artigo 98, §3o do estatuto processual. Em contrapartida, se a parte sucumbente não for beneficiária da justiça gratuita, poderá o perito cobrar o “valor excedente” normalmente. É o que retrata os dispositivos extraídos do ato que ora se transcreve: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: (...) § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (...) Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. (....) §2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU.” Diante da literalidade dos preceitos legais inseridos na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, fica patente que a norma fixara limites ao valor dos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às partes beneficiárias da gratuidade judiciária. O regrado por esse ato normativo denota, pois, a insubsistência dos argumentos desenvolvidos pelo Distrito Federal. Com efeito, não há, ao contrário do que subtendera, nenhuma menção na decisão agravada de que os honorários advocatícios poderão ser majorados em compasso com a resolução da causa. Todo o decidido fora encadeado em conformidade com o ato em tela. Consoante a literalidade dos dispositivos transcritos, a limitação ordinária da verba honorária não obsta a fixação dos honorários periciais em quantia superior ao limite normativo nem, frise-se, legitima a fixação da verba em montante superior de forma condicionada. A verba remuneratória, em verdade, poderá ser fixada em montante superior ao teto estabelecido, independentemente de quem seja o vencedor. A única ressalva é quanto à cobrança do que excede o limite acobertado, pois, em sendo vencida a parte beneficiária da justiça gratuita, estará a verba excedente sujeita a condição de exigibilidade, somente isso. Sob essa ótica, ressoa impassível que o fato de essa Corte de Justiça arcar com o pagamento dos honorários periciais quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, em caso de sucumbência, com observância da limitação estabelecida, não autoriza a ilação de que o valor dos honorários periciais poderá suportar variação de acordo com o vencedor da demanda. A verba, frise-se, será objeto de fixação antes, por óbvio, da ultimação da perícia, o que é suficiente para infirmar toda a argumentação desenvolvida. A única ressalva contemplada pelo ato em tela, relembre-se, é quanto ao pagamento da verba fixada além do teto, que somente ocorrerá após resolução da causa, ficando a verba, em sendo vencido o beneficiário da justiça gratuita, sujeita à condição de exigibilidade legalmente pautada. Ou seja, o perito proporá ao Juízo o valor dos honorários periciais. Se esse importe for superior ao limite estabelecido na Portaria no 101/2016, vindo a ser homologado, concordando o perito com a execução de seus trabalhos, poderá ao final, cobrar da parte sucumbente não beneficiária da gratuidade de justiça o valor excedente. Essa circunstância, a toda evidência, não afeta a imparcialidade do experto nem induz à apreensão de que a remuneração fora fixada de acordo com a pessoa do vencido, pois a verba, destaque-se novamente, fora definida no momento em que a perícia será inaugurada, ou seja, antes do julgamento da causa. Há que ser salientado que a tese defendida no recurso, em última análise, acaso acolhida, limitaria a atuação do Juiz e, sobretudo, restringiria o rol de peritos dispostos a atuar nas ações que têm como parte beneficiário da justiça gratuita, pois que, nessa situação, o juiz estaria, em qualquer hipótese e situação de fato, vinculado a observar a limitação contemplada pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, desconsiderando as nuanças do caso concerto, o que não afigura-se possível. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: ‘(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)’ (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95, § 3o, CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA N. 101/2016 DO TJDFT. ALEGADA POSSIBILIDADE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO (ARTS. 145, IV C/C 148, II, CPC). INOCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), criando um suposto regime em que o perito sabe que a valorização de seu trabalho estará diretamente relacionada ao vencedor da demanda: se o Distrito Federal, o valor total deferido no transcurso do feito; se o beneficiário da justiça gratuita, apenas o quantum fixado pelo TJDFT, substancialmente inferior àquele que o próprio profissional entende como justo. 2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. Quando uma das partes requerentes for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais poderão ser pagos: 1) com recursos orçamentários do ente público e ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por Órgão Público conveniado quando a referida prova for requerida por parte beneficiária da Justiça Gratuita; ou 2) quando o encargo for cumprido por perito particular, de acordo com o valor fixado pelo próprio Tribunal onde tramita o processo ou, não havendo norma específica deste, com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça (art. 95, caput e §§3o e 4o). 3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. No caso dos autos, conforme o §2o, art. 2o da mencionada Portaria, a beneficiária da gratuidade de justiça não está isenta de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1434614, 07352419020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 9/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título ilustrativo, consigna-se que as alegações formuladas ressoam até mesmo precipitadas, porquanto ainda não informara o perito nomeado o valor dos honorários que reputa consoante os trabalhos demandados. Com efeito, o valor eventualmente individualizado pelo experto poderá se ater ao limite normativo, tornando inócua a insurgência em questão. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 6977247 - Pág. 10/11 (fls. 11/12). [2] - ID Num. 6977247 - Pág. 5 (fl. 6). [3] - ID Num. 6977247 - Pág. 10/11 (fls. 11/12). [4] - ID Num. 147332934 - Pág. 1 (fl. 64) – ação principal. [5] - ID Num. 158405186 - Pág. 1 (fl. 125) – ação principal. [6] - ID Num. 158530235 - Pág. 1/3 (fls. 126/128) – ação principal.